Tribunal: TJDFT
Processo: 0729278-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. FATURAS. VALORES. IMPUGNADOS. GLOSAS. IRREGULARIDADES. NÃO DEMONSTRADAS. ART. 373 DO CPC. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A autora/apelada juntou as faturas enviadas à apelante, acompanhadas dos comprovantes da prestação do serviço relativo à fatura respectiva e nos quais constam o nome dos pacientes atendidos, matrícula, período do atendimento e valor dos serviços prestados.
2. Os documentos acostados aos autos se constituem em prova idônea da prestação dos serviços que originaram o débito objeto de cobrança, de modo que somente a demonstração específica da irregularidade de cada um dos atendimentos poderia subsidiar a narrativa empregada pela apelante, o que não ocorreu.
3. Caberia a ré/apelante demonstrar a existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito vindicado na ação de cobrança, art. 373, inc. II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.
4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados.